Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMNTO. EXECUÇÃO. IGESDF. BENS E ORÇAMENTO PÚBLICO. ART. 833, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 1o À 10, § 1o DA LEI 5.899/2017. IMPENHORABILIDADE LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INEXISTÊNCIA. TJDFT ADI no 20170020138225 e 20170020137585. PRECEDENTES. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. O INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, atual denominação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF (pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública), foi instituído pela Lei 5.899/2017, tendo como objetivo legal "prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público" (art. 1o). A referida Lei dispõe em seu art. 10, § 1o que "aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas."
2. A Lei no 6.270/2019, não criou e tampouco ampliou as competências do IHBDF, ao alterar sua nomenclatura para IGESDF. Isto porque, tal norma somente mudou o “nome” do instituto, não alterou em nada a Lei no 5.899/2017.
3. O IHBDF, atual IGESDF, foi instituído para gerir, não só o Hospital de Base de Brasília, mas também, todos os bens móveis e imóveis pertencentes à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a ele vinculado (art. 4o da Lei no 5. 899/2017).
4. O Contrato de Gestão firmado entre o IGESDF, à época IHBDF, e o Distrito Federal afirma, em suas Cláusulas Oitava e Décima Primeira, que todo orçamento percebido pelo Instituto advirá de verbas oriundas do Fundo de Saúde do Distrito Federal, previsto no Orçamento-Geral do Distrito Federal, e que o IGESDF somente poderá perceber valores, fora daqueles previsto na verba orçamentária, quando provenientes de outros órgãos e entidades governamentais, de modo que todos os valores percebidos pela entidade sempre serão oriundos dos cofres públicos, e, portanto, impenhoráveis.
5. A Corte Especial deste e. TJDFT julgou improcedente as Ações de Declaração de Inconstitucionalidade no 20170020138225 e 20170020137585, declarando, a contrário sensu, a constitucionalidade integral da norma impugnada, de modo que não haveria de se questionar quanto a sua validade ou não.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.